Tribunal: TJMT
Processo: 1042735-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042735-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), ANDERSON DA SILVA CRUZ - CPF: 003.506.841-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – JULGADOS DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“
1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR).

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nesta AÇÃO MONITÓRIA, condenando a parte Ré ao pagamento de R$ 30.707,71 em decorrência do contrato que ampara a inicial, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil (Cumprimento de Sentença), com juros de mora de 1% ao mês, computados da citação válida da ré e correção monetária pelo INPC do ajuizamento da ação.

Destarte, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

A apelante aduz que os encargos de inadimplência contratados devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida, sob pena de beneficiar o devedor.

Pede a majoração da verba honorária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em casos como este, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda.

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

E ainda:

AgInt no REsp 1518503/PE

AgRg no REsp 1205846/PR

AgRg no AREsp 252.922/SC

AgRg no AREsp 692.096/MG

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

“
1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR).
(AP
1028238-37.2022.8.11.0041, julgado em 10.05.2023)

Quanto ao
s honorários sucumbenciais, p
ara defini-los, deve-se atentar para
os critérios dispostos no §2o, do art. 85, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

Nesta lide, foram estabelecidos em 10% sobre a condenação, o que atende aos requisitos legais e portanto deve ser mantido.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a incidência dos encargos contratuais de inadimplência até o efetivo pagamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023